Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-33.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificasse. Danos morais configurados. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma simples ante a falta de comprovação de se cuidar de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificasse. Danos morais configurados. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma simples ante a falta de comprovação de se cuidar de cobrança maliciosa. Artigo 42 do CDC. Modulação decidida pelo STJ no EAREsp 676608-RS que dispensa a má fé apenas quanto a débitos posteriores a 30 de março de 2021. Juros de mora sobre os valores a serem devolvidos que eram devidos desde a data de cada desconto. Decaimento mínimo da autora que impunha a condenação exclusiva da ré nas verbas de sucumbência. Verba honorária que havia mesmo de ser fixada consoante o artigo 85 § 2o do CPC, sendo inaplicável o § 8o-A daquele dispositivo. Recurso parcialmente provido.